Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708047-50.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARCOS LOPES BERNARDES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, pela qual foi indeferida a petição inicial. Em prévia análise dos autos, constatou-se a interposição da Apelação sem o devido recolhimento do preparo recursal, e, embora intimado regularmente para regularizá-lo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o banco apelante quedou-se inerte em evidente descumprimento ao preceito legal, sendo o caso de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator